Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO. EMERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA. INDEVIDA. AUTORIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência.

2. Comprovada a situação de emergência, bem como ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação (artigo 12, V, "c" da Lei no 9.656/98), deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes ao procedimento solicitado, conforme prescrição médica, a despeito do prazo de carência previsto no instrumento contratual.

3. Recurso conhecido e desprovido.